Tribunal: TJMT
Processo: 1021031-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVANTE(S):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA(S):
MARIA DE FATIMA BERKEMBROCK
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1037864-17.2021.8.11.0041 ajuizada por MARIA DE FATIMA BERKEMBROCK, que deferiu a tutela provisória urgente, para determinar à requerida que libere/custeie a cirurgia indicada pelo médico da autora, conforme prescrição médica de ID 68965064, com tempo de internação, necessários ao restabelecimento completo da saúde da requerente, no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 30.000,00.
Pois bem.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares Unimed Super Class Individual/Familiar de ID 110216962, em pleno vigor.
In casu, observa-se que a agravada foi diagnosticada com aneurisma de artérias viscerais, embolização de ramos hipogástricos, sendo recomendado pelo médico que a acompanha, cirurgia urgente a fim de impedir a ruptura dos aneurismas viscerais, e evitar isquemia intestinal, sendo necessário a utilização de materiais específicos indispensáveis a realização da cirurgia.
Assim, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da agravada, porquanto demonstrada a urgência do pedido, já que a autora necessita do tratamento, conforme afirmado no relatório médico de ID 110216963 “[...]. Há risco de isquemia intestinal, de rotura do aneurisma e óbito. Solicito, em caráter de urgência, a autorização dos seguintes materiais e procedimentos, para que possamos realizar a complexa cirurgia nesta paciente que corre risco de óbito”.
Desse modo, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Destarte, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora